Tribunal: TJBA
Processo: 8086799-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086799-57.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MACAPI REPRESENTACOES LTDA Advogado(s):HERON SILVA MACHADO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA. REJEIÇÃO. SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SEFAZ/BA. PODER DE DIREÇÃO E SUPERVISÃO SOBRE ATIVIDADES DE COBRANÇA E SISTEMAS DE ESCRITURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 18.874/2019. LEGITIMIDADE DIRETA CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COMPLEXA. CONTRAPOSIÇÃO ARITMÉTICA E DOCUMENTAL ENTRE A DECLARAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS (DMA) E A ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD/SPED-FISCAL). PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE E IDÔNEA. MÉRITO. RETIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS EM DECLARAÇÃO FISCAL. ERRO DE FATO COMPROVADO. ARTIGO 147, § 1º, E ARTIGO 149, INCISO IV, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AJUSTE SINIEF 02/09 DO CONFAZ. LIMITAÇÕES RESTRITIVAS DE NATUREZA INFRALEGAL QUE NÃO PODEM SE SOBREPOR AOS PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL, DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO. SÚMULA 436 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA DO DÉBITO DECLARADO. POSSIBILIDADE DE INVALIDAÇÃO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO DE FATO). TEMA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RETIFICAÇÃO ASSEGURADO. PRESERVAÇÃO DO PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO FISCO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que concedeu a segurança em sede de Mandado de Segurança impetrado por MACAPI REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, assegurando à impetrante o direito de retificar as informações lançadas no seu SPED-Fiscal ICMS - Operações Próprias nos períodos de novembro e dezembro de 2015, janeiro de 2016 e de abril a novembro de 2016, a fim de expurgar inconsistências que ensejaram a cobrança do crédito de ICMS consubstanciado no PAF nº 8500009195/20-9. O ente público estadual apela arguindo a ilegitimidade passiva do Superintendente de Administração Tributária, a inadequação da via eleita ante a necessidade de dilação probatória e, no mérito, a intangibilidade do crédito tributário constituído por autolançamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em aferir: (1) se o Superintendente de Administração Tributária da SEFAZ/BA possui legitimidade passiva ad causam direta para figurar em mandado de segurança que versa sobre óbices e retificações de informações fiscais; (2) se o cotejo objetivo entre a Declaração e Apuração Mensal (DMA) e a Escrituração Fiscal Digital (EFD/SPED-Fiscal) constitui prova pré-constituída suficiente ou se demanda perícia contábil complexa; e (3) se as vedações temporais de natureza infralegal estabelecidas pelo Ajuste SINIEF 02/09 do CONFAZ podem inviabilizar a retificação de declarações eivadas de comprovado erro de fato que resultou na constituição de crédito tributário fictício. III. RAZÕES DE DECIDIR a) O Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia ostenta legitimidade passiva ad causam direta, uma vez que o artigo 13 do Decreto Estadual nº 18.874/2019 lhe atribui a gestão e execução da administração tributária estadual, restando-lhe subordinadas a Diretoria de Arrecadação e a Gerência de Cobrança do Crédito Tributário (setor responsável pelo controle de débitos e certidões), o que lhe confere o necessário poder de comando funcional e hierárquico para ordenar o cumprimento de eventual determinação judicial de retificação. b) A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, porquanto o descompasso de dados entre a DMA e a EFD/SPED-Fiscal constitui matéria de fato demonstrável mediante simples confronto de relatórios eletrônicos oficiais emitidos e transmitidos ao próprio banco de dados do Fisco. A existência de prova documental pré-constituída idônea afasta a necessidade de perícia técnica complexa, autorizando o emprego do rito especial da ação mandamental. c) No mérito, conquanto a perda do prazo regulamentar obste a retificação unilateral e automática pelo contribuinte, permanece incólume o direito deste de pleitear a revisão administrativa ou judicial do lançamento tributário fundamentada em erro de fato, nos termos preconizados pelo artigo 147, § 1º, e pelo artigo 149, inciso IV, do Código Tributário Nacional. d) Os atos normativos de caráter infralegal não podem servir de óbice intransponível à apuração da verdade material. A exigibilidade do crédito tributário pressupõe a efetiva ocorrência de seu fato gerador. Se as provas dos autos demonstram que o débito decorreu unicamente de erro material de preenchimento de obrigações acessórias, a manutenção da cobrança em excesso ofende o princípio da capacidade contributiva e implica enriquecimento sem causa do Estado. e) A Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a declaração do contribuinte dispensa providências adicionais do Fisco para a constituição do crédito, estabelece presunção de liquidez e certeza meramente relativa. A confissão de dívida tributária decorrente de autolançamento pode ser perfeitamente revista e desconstituída em juízo se restar comprovado que adveio de erro de fato causador de defeito no ato jurídico, consoante tese fixada no Tema nº 375 da sistemática de recursos repetitivos do STJ. f) A outorga do direito de retificação das informações acessórias não implica a extinção cega do débito ou em renúncia ao poder de polícia do Estado, permanecendo assegurado ao Fisco o poder-dever de auditar e fiscalizar a consistência das retificações apresentadas, procedendo a eventuais lançamentos complementares na hipótese de subsistirem diferenças reais a recolher. IV. DISPOSITIVO E TESES DISPOSITIVO: Preliminares de ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e de inadequação da via eleita rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada para garantir à impetrante o direito de retificar as informações lançadas no seu SPED-Fiscal ICMS - Operações Próprias nos períodos indicados nos autos. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009, Súmula 105/STJ e Súmula 512/STF). TESE DE JULGAMENTO: a) O Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia possui legitimidade passiva ad causam direta para responder em juízo pelos atos dos órgãos subordinados responsáveis pelo registro e cobrança de créditos de ICMS, nos termos das competências reguladas pelo Decreto Estadual nº 18.874/2019; b) O erro de fato escusável cometido no preenchimento de obrigação acessória eletrônica (EFD/SPED-Fiscal), quando comprovado pelo cotejo objetivo com as declarações de apuração do imposto (DMA), autoriza a retificação das informações fiscais mesmo após a inscrição em dívida ativa, prevalecendo os princípios da verdade material e da capacidade contributiva sobre vedações puramente infralegais. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Civil, artigos 183, 1.007, § 1º, 1.009 e 1.010; Código Tributário Nacional, artigos 147, § 1º e 149, inciso IV; Lei nº 12.016/2009, artigo 25; Decreto Estadual da Bahia nº 18.874/2019, artigos 13 e 18, inciso IV. JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS: STJ: REsp 1130545/RJ (Rel. Min. Luiz Fux); AgRg no REsp 1347324/RS (Rel. Min. Eliana Calmon); AgInt no REsp 1654130/CE (Tema 375/STJ); Súmula 436/STJ; Súmula 105/STJ; Súmula 512/STF. TJ-BA: Apelação Cível 0500059-25.2014.8.05.0001 (Rel. Des. Roberto Maynard Frank); Apelação/Reexame Necessário 0300237-26.2012.8.05.0001 (Relª. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro); Agravo Interno Cível 8013091-06.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv (Relª. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8086799-57.2021.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como apelada, MACAPI REPRESENTAÇÕES LTDA. - EPP, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora., nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA